Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. COMPANHEIRA. CORRÉ NA MESMA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA QUAL O INTERNO ENCONTRA-SE RECOLHIDO. ARTIGO 5o DA PORTARIA 008/2016 DA VEP. VEDAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito do preso à visitação não é absoluto, devendo ser verificado caso a caso.

2. A circunstância de a interessada, companheira do apenado, figurar como corré na mesma ação penal, em razão da qual o interno encontra-se recolhido, constitui motivação legítima, com previsão expressa no artigo 5o da Portaria 008/2016 da VEP, para indeferir o pleito de visitas.

3. Não se proíbe, pois, o direito de o agravante receber visitas de outros parentes. O indeferimento da visita de sua companheira decorre de uma condição dela, não dele. (Acórdão 1119312)

4. Agravo não provido.